Tribunal: STF
Processo: RE 255746
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA. Longe fica de vulnerar a Carta da
República acórdão mediante o qual, a partir de interpretação conferida
a normas estritamente legais, reconheceu-se o direito à correção do
saldo da conta vinculada do FGTS, considerada a inflação de junho de
1987, janeiro de 1989, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991.